Tribunal: TJSP
Processo: 2173133-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação indenizatória – Garagem com metragem menor que o contratado – Decisão saneadora que afastou a preliminar de decadência – Insurgência da ré – Impossibilidade – Art. 26 do CDC é inaplicável ao caso – Pedido indenizatório que não se confunde com abatimento do preço, substituição da coisa ou devolução de quantia paga – Aplicação do prazo prescricional - Decisão mantida –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação indenizatória – Garagem com metragem menor que o contratado – Decisão saneadora que afastou a preliminar de decadência – Insurgência da ré – Impossibilidade – Art. 26 do CDC é inaplicável ao caso – Pedido indenizatório que não se confunde com abatimento do preço, substituição da coisa ou devolução de quantia paga – Aplicação do prazo prescricional - Decisão mantida – Agravo Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2173133-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São José
do Rio Preto, em que é agravante MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES
S/A, é agravado FABRICIO MORAES ALINGERI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173133-54.2020.8.26.0000 -Voto no 4.601
2
Agravo de Instrumento 2173133-54.2020.8.26.0000
Agravante: Mrv Engenharia e Participações S/A
Agravado: Fabricio Moraes Alingeri
São José do Rio Preto
Procedimento Comum Cível
juiz prolator da decisão:
Voto no 4601
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação indenizatória – Garagem
com metragem menor que o contratado – Decisão saneadora que
afastou a preliminar de decadência – Insurgência da ré –
Impossibilidade – Art. 26 do CDC é inaplicável ao caso – Pedido
indenizatório que não se confunde com abatimento do preço,
substituição da coisa ou devolução de quantia paga – Aplicação do
prazo prescricional - Decisão mantida – Agravo Improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a
decisão de fls. 342/347, proferida nos autos da ação de indenização por
vício decorrente de qualidade e inadequação de produto, que não
reconheceu a decadência do direito do autor.
Insurge-se a ré argumentando que a decisão
recorrida se caracteriza claramente como decisão interlocutória, que
versa sobre o mérito do processo (decadência), pelo que encontra em
perfeita subsunção no inciso II do artigo 1.015, do CPC/2015. Sustenta
que vendeu um imóvel a agravada, que algum tempo depois suspeitou
que a garagem não tinha os 12 m2 constantes na minuta da futura
convenção de condomínio e na matrícula do imóvel, razão pela qual
propôs a ação pleiteando a reparação em razão da entrega de área

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173133-54.2020.8.26.0000 -Voto no 4.601
3
menor. Alega que embora o agravado intitule sua demanda como
indenizatória, a peça se fundamenta exclusivamente no reconhecimento
do vício de qualidade por inadequação do produto, já que a vaga tal
como entregue, supostamente, não proporciona a utilização que dela
legitimamente se esperava. Aduz que alegou em contestação que a
apuração de diferença de metragem no imóvel é um vício construtivo,
sendo aplicável o art. 26 do CDC, que estabelece a decadência do
direito. No entanto, o juízo de primeiro grau não reconheceu a
decadência. Cita precedentes.
Requer a concessão do efeito suspensivo e o
provimento do agravo reconhecendo a decadência do direito do
agravado.
Processamento admitido por interpretação extensiva
ao art. 1.015, II do Código de Processo Civil.
Deferido efeito suspensivo.
Recurso tempestivo e preparado e respondido.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
O agravado propôs a ação originária fundamentando
seu pedido indenizatório na inadequação da metragem da vaga de
garagem do imóvel adquirido. Alegou que a área destinada ao
estacionamento seria de 12 m2, conforme previsto em contrato, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173133-54.2020.8.26.0000 -Voto no 4.601
4
entanto a vaga tem 10,12 m2, ou seja, 1,88 m2 menor que o
prometido. A ré alega que a direito do agravado decaiu.
No entanto, nenhuma razão assiste à agravante. Não
há que se falar em decadência, já que ao caso não se aplica o prazo
decadencial previsto no art. 26 do CDC, posto que a pretensão não é
abatimento no preço, substituição da coisa ou devolução da quantia
paga. A pretensão é indenizatória fundada em inadimplemento
contratual que se sujeita ao prazo prescricional das ações indenizatórias.
Neste mesmo sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de indenização
Decisão que afasta alegação de decadência,
afirmando que a ação está sujeita a prazo
prescricional, de 10 anos
Decisão acertada

Hipótese em que a autora pretende se ver
indenizada, em razão de a garagem do imóvel que
adquiriu ter sido entregue em tamanho menor do
que aquele previsto em contrato Inadimplemento
contratual que faz nascer pretensão indenizatória
Ação sujeita ao prazo prescricional do art. 205 do CC
Precedentes Recurso não provido. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2154398-07.2019.8.26.0000;
Relator (a): José Carlos Ferreira Alves; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de São
José do Rio Preto - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento:
03/10/2019;
Data
de
Registro:
03/10/2019).
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. VAGA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173133-54.2020.8.26.0000 -Voto no 4.601
5
GARAGEM.
DIFERENÇA
DE
METRAGEM.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS.
PRESCRIÇÃO.
SENTENÇA
ANULADA.
RECURSO
PROVIDO. Compra e venda de imóvel. Vaga de
garagem. Diferença de metragem. Indenização por
danos
materiais.
Decadência
afastada.
Prazo
prescricional. Sentença anulada. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1027371-13.2018.8.26.0576;
Relator (a): J.B. Paula Lima; Órgão Julgador: 10a
Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio
Preto
- 5a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
06/08/2019; Data de Registro: 30/08/2019).
Ainda neste sentido, entendimento desta Colenda
Câmara, em voto por mim proferido em caso análogo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação indenizatória
Garagem com metragem menor que o contratado
Decisão saneadora que afastou a preliminar de
decadência Insurgência da ré Impossibilidade Art. 26
do CDC é inaplicável ao caso Pedido indenizatório
que não se confunde com abatimento do preço,
substituição da coisa ou devolução de quantia paga
Aplicação do prazo prescricional - Decisão mantida
Agravo Improvido. (Agravo de instrumento no
2198252-51.2019.8.26.0000 J. em 11/10/2019)”
Nesses termos, a manutenção da decisão agravada é
medida de rigor.
Por todo o exposto, por meu voto, NEGO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173133-54.2020.8.26.0000 -Voto no 4.601
6
PROVIMENTO ao recurso.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica